Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702832-96.2019.8.07.0011 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: PAULO ROBERTO TOLENTINO DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL E DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, situação caracterizada pelo legislador pela necessidade de correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa hipótese não restou configurada nos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. Aplica-se a Lei no 8.078/90 às relações estabelecidas entre paciente e hospital e o médico. Mas quando a pretensão repousa em possível falha na prestação do serviço pelo médico, a responsabilidade tanto do profissional de saúde, como do hospital não prescinde da demonstração da culpa. 3. Os artigos 951 do Código Civil e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, adotaram a teoria da culpa como fundamento da responsabilidade civil dos profissionais liberais, a exemplo dos médicos, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de que os danos sofridos decorreram de um serviço culposamente mal prestado (negligência, imprudência e imperícia). 4.Caracterizado o dano moral, uma vez que a conduta do demandado, em deixar de solicitar exame radiográfico previsto em protocolo clínico, contribuiu para o agravamento e prolongamento do estado de sofrimento do paciente. 5.Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao paciente. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, 3o, §1o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 479, do Código de Processo Civil, 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando ser descabida sua condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, ao argumento de que a decisão foi contrária ao laudo pericial, vez que este foi categórico ao afirmar que o tratamento do hospital não apresentou defeitos e que as dores sentidas pelo recorrido permaneceriam nos dias subsequentes mesmo se o tratamento fosse diferente. Defende a ausência de culpa em relação ao dano experimentado, não sendo, por conseguinte, caso de erro médico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 479, do Código de Processo Civil, 14, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que: “Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/10/2024). Ademais, entende o Sodalício que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional” (AgInt no AREsp n. 2.652.913/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002